Tribunal: TJDFT
Processo: 0749923-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. RENDA SUPERIOR AO PATAMAR OBJETIVO. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento. A recorrente alega hipossuficiência financeira decorrente de comprometimento de sua renda com dívidas originadas de fraude financeira, despesas com saúde e encargos familiares, sustentando que a análise não deve se restringir à renda bruta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade em face da impugnação aos fundamentos da decisão agravada; e (ii) verificar se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal líquida superior ao teto adotado pela jurisprudência e o comprometimento financeiro por obrigações particulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento por ofensa à dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais apresentam fundamentação correlata ao indeferimento do benefício, permitindo a compreensão da insurgência e o exercício do contraditório.
4. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração efetiva da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural relativa.
5. O recebimento de remuneração mensal líquida aproximada de R$ 10.000,00 afasta a condição de pobreza jurídica, por superar significativamente o parâmetro de cinco salários mínimos adotado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal e pela jurisprudência deste Tribunal, restando preservado o mínimo existencial fixado pelo Decreto n. 11.567/2023.
6. O comprometimento da remuneração com empréstimos e dívidas contraídas voluntariamente, ainda que em contexto de infortúnio financeiro ou superendividamento, não autoriza a transferência do ônus das despesas processuais ao Estado, tratando-se de gestão patrimonial de ordem estritamente privada que não descaracteriza a robustez da renda auferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O superendividamento decorrente de escolhas financeiras individuais não se confunde com estado de pobreza jurídica e não autoriza a concessão da gratuidade de justiça. 2. A percepção de renda superior ao parâmetro objetivo de cinco salários mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal desautoriza a concessão do benefício, salvo prova cabal de despesas extraordinárias que comprometam o mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 2o e § 3o; Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal; Decreto n. 11.567/2023; Decreto n. 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05.11.2024; TJDFT, Acórdão 2095749, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 25.02.2026; Acórdão 2084668, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 28.01.2026.